Tribunal: TJES
Processo: 5000142-42.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE
Órgão julgador: LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-34.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: R. C. ALIMENTOS LTDA - EPP
RECORRIDO: VINICIUS ANDRADE RODRIGUES e outros
RELATOR(A):LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Indefiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente, uma vez que não há provas da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ao revés, os elementos de informação acostados aos autos demonstram que a parte ostenta recursos para tanto. Ressalto que o indeferimento em destaque não acarretará prejuízo para parte, uma vez que, nos termos do art. 90 do CPC, eventual desistência recursal também ensejaria a condenação em custas.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DA EMPRESA AUTORA DE QUE SEU VEÍCULO FOI ABALROADO PELA MOTOCICLETA DOS REQUERIDOS DURANTE ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. REQUERIDOS QUE DIZEM QUE O PREPOSTO DA AUTORA FEZ CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO E SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO, OCASIONANDO O ACIDENTE. PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORA A VERSÃO DO RÉU. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE INTERCEPTA O FLUXO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 34 E 38 DO CTB PELO PREPOSTO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. REPARAÇÃO DOS GASTOS COM O REPARO DO VEÍCULO (R$ 3.833,00). RECURSO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.